Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-45.2021.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800006-45.2021.8.14.0010

EMBARGANTE: DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0800006-45.2021.8.14.0010.

EMBARGANTE: DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos por Douglas Rodrigues Barbosa contra acórdão que ao negar provimento à apelação redimensionou a pena de ofício. Alega omissão quanto ao pedido de recorrer em liberdade, com base nos arts. 283 e 387, §1º, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração exigem vício específico (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que não se verifica no caso.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP, e apontou o habeas corpus como via adequada para o pedido de liberdade.

5.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza o uso dos aclaratórios.

6.

Houve manifestação clara sobre a tese jurídica, caracterizando prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO.

7.

Embargos conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 283, 312, 387, §1º, e 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Emb. Decl. nº 0108386-08.2015.8.14.0011; TJPA, Emb. Decl. nº 0005166-55.2019.8.14.0010; STF, ARE 1330184; STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Douglas Rodrigues Barbosa
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, o qual, por maioria, conheceu parcialmente da apelação defensiva, e nessa extensão, à unanimidade, negou-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena imposta.

O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à análise do pleito de recorrer em liberdade, sustentando violação aos arts. 283 e 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos modificativos.

Instada a se manifestar, na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo o V. Acórdão ser mantido inalterado em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão recorrido.

O voto condutor enfrentou detidamente a matéria relativa à manutenção da prisão preventiva

.

No tocante ao vício apontado nos embargos, pertinente à existência de “omissão” no aresto embargado, verifico, após releitura atenta do voto proferido que inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, todos os fatos e argumentos relevantes para o julgamento da causa nesta instância recursal.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, o acórdão expressamente consignou a inadequação da via eleita (apelação) para a impugnação da medida cautelar, apontando a via adequada do habeas corpus. A ausência de omissão é evidente, tendo sido proferida deliberação expressa e fundamentada sobre o ponto.

Verifica-se, assim, que o que se pretende com os presentes embargos é a reabertura da discussão daquilo que já fora decidido, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a natureza jurídica da via eleita. Tal entendimento encontra amparo em precedentes desta Corte:

“Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. [...] Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”
(TJPA – Apelação Criminal nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira – Julgado em 09/05/2022)

O parecer da Procuradoria de Justiça, ademais, opinou de forma clara e enfática pelo não provimento dos embargos, destacando a inexistência de qualquer vício sanável e a tentativa indevida de modificação do conteúdo decisório
.

Quanto ao prequestionamento requerido, é importante frisar que toda a questão suscitada foi enfrentada, permitindo eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. O STF e o STJ são firmes em reconhecer o prequestionamento implícito, quando há manifestação sobre a tese jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Por fim, o acórdão embargado observou os princípios do Livre Convencimento Motivado (CF, art. 93, IX) e da fundamentação das decisões judiciais (CPP, art. 315, §2º), apresentando-se completo e objetivo, sem qualquer vício a ser sanado.

03
– DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o
REJEITO,
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025